Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-14.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL. APTIDÃO DO ARTEFATO. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Não configura nulidade por violação ao princípio da ampla defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal para comprovar a suposta ineficiência da arma apreendida, posto que não substitui a prova técnica já produzida nos autos, que conclui pela aptidão do artefato em produzir disparos.
2. A posse irregular de arma de fogo, acessórios ou munições, de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, dispensa resultado naturalístico, de modo que a ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal, dispensando-se, inclusive, a produção de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida.
3. Recurso conhecido e não provido.